Tribunal: TJDFT
Processo: 0733489-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733489-06.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO VIDAL DE OLIVEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Marcelo Vidal de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos de ação de busca e apreensão proposta pelo Itaú Unibanco S.A. (id 58344337). O Juízo de Primeiro Grau considerou que o apelado comprovou a mora do apelante e o envio de notificação para o pagamento do débito ao endereço constante do contrato firmado pelas partes, o que atende aos requisitos dos arts. 3o e 4o do Decreto-Lei n. 911/1969. Destacou que as teses de abusividade dos juros e cobrança de taxas indevidas possuem caráter revisional, razão pela qual não podem ser analisadas em ação de busca e apreensão quando não efetuado o pagamento integral da dívida. Acolheu o pedido formulado na petição inicial para consolidar a propriedade do bem alienado fiduciariamente em favor do apelado. Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (id 58344328). O apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id 58344330 e 58344335). O apelante sustenta em seu recurso que as cobranças ilegais e excessivas praticadas pelo apelado descaracterizam a sua mora no pagamento das prestações. Alega que propôs ação de revisão contratual contra o apelado que tramita perante o Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (processo n. 0736062-17.2023.8.07.0003). Defende a necessidade de suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento da ação revisional mencionada. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede a reforma da sentença para rejeitar o pedido formulado na petição inicial (id 58344337). O preparo foi dispensado com fundamento no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O apelado apresentou contrarrazões (id 58344341). Esta Relatoria determinou a intimação da apelante para manifestar-se quanto à tempestividade do recurso (id 58638315). O apelante sustenta que a apelação foi interposta dentro do prazo legal, considerando a recorrente falta de disponibilidade sistêmica persiste até o momento, dificultando o acesso ao sistema de forma regular (id 59009646). Brevemente relatado, decido. A interposição de recurso enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade. A tempestividade é um desses pressupostos. É imprescindível que a parte manifeste seu inconformismo no prazo fixado pela legislação processual para obter a revisão ou a reforma de uma decisão, sob pena de preclusão temporal. A preclusão resta caracterizada com o transcurso do prazo para praticar ou emendar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que a parte não praticou o emendou o ato por justa causa consoante o disposto no art. 223 do Código de Processo Civil. O prazo para interposição da apelação é de quinze (15) dias nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso conforme o art. 1.026 do Código de Processo Civil. O apelante registrou ciência da decisão que julgou os embargos de declaração no dia 1o.3.2024 e o prazo final para manifestação foi o dia 22.3.2024 conforme consta da aba expedientes do processo. A apelação foi interposta somente no dia 1o.4.2024 (id 58344337). O apelante alega indisponibilidade no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). O art. 4o, § 1o, da Portaria Conjunta n. 23/2018 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe o seguinte: § 1o A indisponibilidade do sistema PJe é configurada quando ocorrer a falta de acesso ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, endereço eletrônico: www.tjdft.jus.br ou aos servidores WEB do PJe, bem como diante da ocorrência de falha em rotina do sistema que impossibilite o peticionamento eletrônico. Verifico que o apelante não comprovou a indisponibilidade alegada. Limitou-se a juntar aos autos prints de tela sem a identificação da respectiva data. Destaco que o indicador de indisponibilidades do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) não registrou qualquer indisponibilidade no curso do prazo para interposição da apelação.[1] Concluo que o apelante interpôs o recurso de forma intempestiva. A ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Ressalto que o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT. Indisponibilidades – PJe. Disponível em: https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/. Acesso em 13.5.2024.